Tribunal: STF
Processo: Rcl 95166
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO: SÚMULA
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por T K Pereira de O Justino e Tatiane Kedma Pereira de Oliveira Justino, em 21.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo
n. 0800740-42.2025.8.20.5004, pelo qual teria sido equivocadamente aplicada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, paradigma do Tema 660: 
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO À INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL OU PROMESSA DE LIBERAÇÃO INCONDICIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 660 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto por TATIANE KEDMA PEREIRA DE OLIVEIRA JUSTIN em face de decisão proferida por este Juiz Presidente, através da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante.
 2. Na espécie, a agravante sustenta que a decisão recorrida afastou a repercussão geral de forma genérica, sem considerar que a controvérsia envolve violação direta aos arts. 5º, XXXII, 170, V, e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido esvaziou a proteção constitucional do consumidor ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual firmada no âmbito de instituição financeira, bem como deixou de enfrentar adequadamente os fundamentos constitucionais suscitados. Trata-se, portanto, de matéria de natureza eminentemente constitucional, cuja relevância jurídica, econômica e social ultrapassa o interesse das partes, evidenciando a presença da repercussão geral. 
3. Contudo, a decisão objeto do agravo interno não carece de reforma, vez que, como afirmado pela presidência desta Turma Recursal, restou ausente a demonstração clara e precisa da repercussão geral da matéria ventilada, embora tenha apresentado sintético tópico sobre tal ponto. Nesse cenário, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, por força do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 
5. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte de Justiça, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos. 
(...) ACORDAM os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto no
Id. 36439744” (fls. 2-3, e-doc. 2, grifos nossos). 
 
2. As reclamantes sustentam que “a lide versa sobre contrato de consórcio pactuado em ambiente bancário, por intermédio de gerente de conta e dentro da agência do Banco do Brasil” (fl. 2, e-doc. 1). 

Explicam que “a Turma Recursal de origem (...) afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contrariando a Súmula 297 do STJ (...), esvaziando a proteção constitucional do consumidor” (fl. 2, e-doc. 1) 

Assinalam que, “ao interpor Recurso Extraordinário por violação direta aos Arts. 5º, XXXII e 170, V da CF/88, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo invocando o Tema 660 do STF” (fl. 2, e-doc. 1).  

Afirmam que, “ao aplicar o Tema 660 para bloquear o recurso que discute o alcance de um direito fundamental e princípio da ordem econômica, a autoridade reclamada realiza um juízo de mérito constitucional que compete privativamente a este STF, usurpando sua jurisdição” (fl. 3, e-doc. 1). 

Insistem em que “a decisão reclamada, ao manter o bloqueio do recurso, impede que esta Corte se manifeste sobre o esvaziamento da proteção ao consumidor em contratos de consórcio bancário comercializados por prepostos de bancos” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requerem o benefício da justiça gratuita e “a concessão da liminar para suspender os efeitos do Acórdão reclamado na origem” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pedem procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, determinando o imediato processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao STF” (fl. 4, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno das reclamantes, teria conferido má aplicação ao Tema 660 da repercussão geral.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 

Contra o acórdão apontado como reclamado, Tatiane Kedma Pereira de Oliveira Justino interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado em 2.2.2026, decisão confirmada em 26.4.2026. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que essa decisão transitou em julgado em 20.5.2026. A presente reclamação somente foi ajuizada em 21.5.2026.

Prevalece neste Supremo Tribunal jurisprudência no sentido de que, para a reclamação ser cabível, não pode ter havido trânsito em julgado da decisão judicial nela impugnada. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. 

Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

6. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora